Tribunal: TJES
Processo: 5002420-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002420-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA CAETANO ALBUQUERQUE

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE MORA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO.
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que, em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, deferiu liminar de apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A agravante alega ausência de mora por ter quitado a parcela vencida mediante pagamento via pix, após contato com suposta assessoria da instituição financeira, tendo posteriormente identificado que fora vítima de fraude. Sustenta boa-fé, discute judicialmente a abusividade contratual e pleiteia o indeferimento da liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se a ocorrência de fraude por terceiros, com pagamento realizado de boa-fé pelo consumidor, configura fortuito interno e afasta a mora contratual, impedindo a apreensão do bem alienado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A cognição necessária para a análise da tutela provisória é sumária, bastando que os elementos dos autos apontem, ainda que de modo indiciário, para a verossimilhança das alegações e para o risco de dano iminente e irreparável.

5. A parte agravante comprova que realizou pagamento da parcela vencida por meio de transferência pix após contato com suposta assessoria da instituição financeira, tendo posteriormente identificado que se tratava de fraude.

6. As conversas anexadas aos autos evidenciam que a agravante buscou adimplir a obrigação e foi induzida em erro por terceiro, não se podendo atribuir-lhe, de forma inequívoca, a culpa exclusiva pelo inadimplemento.

7. A responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, é objetiva nos casos de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno.

8. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais reconhece que, em situações análogas, configura-se falha na prestação de serviço, afastando a mora e impedindo a apreensão do bem.

9. O risco de apreensão do veículo, essencial à agravante, antes do julgamento definitivo da demanda de revisão contratual, caracteriza o
periculum in mora
, por expor a parte a prejuízos de difícil reparação.

10. Estando presentes os requisitos legais, impõe-se a revogação da tutela de urgência deferida na origem, com indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão.

11. Ausência de elementos quanto tese trazida pelo banco em relação a culpa exclusiva de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual exige demonstração da mora e da ausência de controvérsia relevante sobre a dívida. 2. A realização de pagamento por consumidor vítima de fraude bancária configura fortuito interno e afasta, em tese, a mora do devedor. 3. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes cometidas por terceiros no curso da relação contratual é objetiva e independe da comprovação de culpa. 4. A presença de elementos indicativos de boa-fé e falha na prestação de serviço afasta a legitimidade da liminar de busca e apreensão com base exclusiva em suposto inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível nº 0032308-04.2012.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 02.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1008863-87.2021.8.26.0099, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 25.02.2022; TJ-MG, AI nº 10000210060315001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 01.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002420-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA CAETANO ALBUQUERQUE
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA SILVERIO MACHADO - ES21243-A
AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - SP94243-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da
3
ª Vara Cível de
Serra
que, nos autos de “ação de busca e apreensão” proposta pela parte ora agravada, deferiu a medida de liminar pleiteada de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente a ora agravante.

Em suas razões,
a
agravante sustenta basicamente:
(
i)
que deve ser deferida a assistência judiciária gratuita;
(ii)

que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente,
uma vez que
as parcelas
estão em dia
, exceto a 30ª parcela,
por ter sofrido em um golpe aplicado por
estelionatários
;
(iii)
que ao entrar em contato com a assessoria da instituição financeira
para efetuar o pagamento correto, solicitou apenas que fossem abonados os juros e a multa porque vítima de estelionato, o que não foi aceito e necessitou ingressar com demanda (Proc. 5038599-37.2024.8.08.0048)
;
(iv)

que está de boa fé considerando que está discutindo judicialmente a abusividade contratual, requerendo a revisão dos juros da parcela vencida
;
(v)
requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Efeito suspensivo deferido
no I
d
12368374.

Contrarrazões
no I
d
12883854
suscita culpa exclusiva do consumidor ao pagar via pix o valor em atraso, motivo pelo qual requer o
desprovimento do recurso.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
presentes
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

Analisando
os autos, verifico demonstrada pela parte
requerida
, ora agrava
nte
,
a probabilidade do direito alegado, notadamente pelos elementos
trazidos,
há como verificar que
a
mesmo
foi vítima de fraude. Isso porque
ao
esta
r
em mora
em relação a

30
ª parcela
do financiamento
,
a
recorrente recebeu mensagem pelo aplicativo (
whatsapp –
Id 12262057
) a fim de adimplir a parcela em atraso
(
03.10.2024
)
,
solicitando
que fosse enviado
o pix
para pagamento.

Assim,
conforme conversas colacionadas
com a assessoria jurídica da instituição (Id 12262057), em
08.10.2024,
percebe-se claramente que foi vítima de golpe porque o valor não foi debitado, mas
a
recorrente
buscou meios para quit
ar a parcela em atraso
,
demonstrando boa fé
.

Neste sentido,
em cognição sumária,
entendo ser caso de aplicação do teor da súmula nº 479
3
, do colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque
possivelmente
configurada falha na prestação de serviço, eis que decorrido de fortuito interno
.

Portanto, considerando que
a
recorrente efetuou o pagamento da parcela em atraso por acreditar que estava se direcionando a um atende do banco –
através do meio eletrônico
-, não há como afirmar, neste momento, que foi culpa exclusiva do consumidor.

N
este sentido, julgado
deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual.
4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar. 5. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 6. O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 02/Feb/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0032308-04.2012.8.08.0024. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral.

No mesmo sentido,
os Tribunais Pátrios:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Pedido julgado procedente com fundamento na configuração da mora do consumidor. Reconvenção julgada improcedente. Pagamentos, no entanto, que foram realizados por meio de boletos falsos, obtidos pelo réu seguindo as orientações fornecidas pela autora no carnê por ela emitido. Fraude que não era perceptível pelo consumidor.
Indicação em todos os boletos falsos de que a autora era beneficiária dos valores. Nome dos reais beneficiários que apareceu apenas nos comprovantes emitidos após os pagamentos realizados casas lotéricas. Segundo e terceiro boletos falsos que continham, inclusive, o número do contrato celebrado entre as partes. Pagamentos efetuados de boa-fé que são válidos. Fraude que decorreu de fortuito interno. Falha na prestação do serviço pela instituição financeira evidenciada. Ausência de mora a justificar a apreensão do veículo. Devolução do bem que é devida ou, caso impossível em razão da sua venda, é de rigor que a autora restitua ao réu os valores despendidos com as parcelas do financiamento
. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$5.000,00 em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de busca e apreensão e parcialmente procedentes as pretensões formuladas em reconvenção. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10088638720218260099 SP 1008863-87.2021.8.26.0099, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 25/02/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - REVOGAÇÃO - INADIMPLÊNCIA E MORA DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDÍCIOS DE FRAUDE - PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS CONFIGURADOS - CONEXÃO - REUNIÃO DAS DEMANDAS - IMPOSSIBILIDADE - INCOMPATIBILIDADE DE RITOS - SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO - NECESSIDADE - CAUSA DE PREJUDICIALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando, diante da probabilidade do direito alegado, houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - O perigo da demora se faz presente quando não se pode esperar a decisão final sem que isso gere danos aos direitos do requerente. Já a probabilidade do direito se verifica quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que em sumariamente, demonstram que o direito alegado provavelmente existe
- Havendo a discussão acerca da quitação do contrato de alienação fiduciária objeto da lide, já que o pagamento pode ter sido feito a terceiro estelionatário, em razão de suposta fraude, não há que se falar em concessão da liminar de busca e apreensão
- O procedimento especial da Ação de Busca e Apreensão é incompatível com o Juizado Especial - Uma vez verificado ter sido ajuizada ação anterior no Juizado Especial Cível, pelo réu/agravante, que trata do mesmo objeto, deve ser suspensa o presente feito, tendo em vista a existência de causa de prejudicialidade, sob pena de decisões conflitantes - Decisão reformada - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 10000210060315001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 01/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2021)

Noutro giro, encontra-se preenchido o requisito do
periculum in mora,
notadamente pelo risco de
a
recorrente ficar sem
o

veículo
, diante da determinação de busca e apreensão do veículo em questão e futura consolidação da propriedade em mãos do Banco, sem que esteja configurada a mora do devedor.

D
esta forma,
com esses
elementos quanto a probabilidade do direito invocado em relação a
os
pedido
s
e a
presença
de
periculum in mora
que dimana sua concessão, deve-se
reformar

o
decisum
.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO,
para reformando a decisão de origem,
INDEFERIR
o pedido de busca e apreensão do veículo alienado ao recorrente.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
Súmula n. 479/STJ
:A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.